Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727638-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON DE JESUS MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por EMERSON DE JESUS MENEZES, com base no art. 621 do CPP, contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi subscrita pelo próprio Requerente. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para, em se tratando de réu preso, possivelmente pobre, prestar-lhe assistência jurídica. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. I. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator